Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711941-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADO: VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Edifício Residencial Luís Fernando Labouriau contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido em face de Versa Construções LTDA, deferiu a expedição de mandado de averiguação de funcionamento e indeferiu consulta em nome da devedora pelo INFOJUD (declarações DOI e DIMOB), SISBAJUD e SNIPER (autos no 0728186-27.2017.8.07.0001, IDs no 183509899 e 126310684). 2. Na origem, em 03/4/2024, foi proferida sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID no 191863205). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 191863205) a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da prescrição intercorrente acarretou a perda do objeto recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO